Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. REQUISITOS. ART. 18 E §§ 5o E 9o, LEI 769/2008. AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADO PREJUDICADO SEU OBJETO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir questões de fato ou de direito não ventilada na sua defesa em primeiro grau, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. A Lei Complementar no. 769/2008, especificamente nos seus §§5o e 9o do art. 38, fixa as condições para a conversão da aposentadoria proporcional em integral: a) que o servidor aposentado seja cometido de uma das doenças que trata o respectivo §5o; b) que da moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis resulte invalidez permanente. A falta de comprovação desse último requisito afasta a pretensão do servidor aposentado.
3. A discussão acerca do termo inicial para pagamento dos proventos integrais perde objeto, se reconhecida a carência do direito à conversão do benefício.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO SEU OBJETO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.